Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-78.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023128-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GENEILDO DE JESUS SANTOS - CPF: 714.992.102-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena. Reconhecimento de falta grave. Possibilidade de regressão definitiva de regime prisional sem necessidade de condenação com trânsito em julgado. Alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Insubsistência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, após reconhecimento de falta grave pela prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal.

2. A defesa sustenta que o reconhecimento da falta grave exige sentença penal condenatória transitada em julgado, invocando o princípio da presunção de inocência e julgados do STF nas ADCs 43, 44 e 54. Alternativamente, requer o reconhecimento da falta grave em caráter provisório, sem regressão de regime.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão definitiva de regime prisional com base na prática de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, ainda que inexista condenação criminal transitada em julgado.

III. Razões de decidir

4. O art. 52 da LEP prevê que a prática de fato definido como crime doloso configura falta grave, sendo causa legal para regressão de regime conforme art. 118, I, do mesmo diploma.

5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 526, dispensa o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para o reconhecimento da falta grave em execução penal e o STF, no julgamento do Tema 758 da Repercussão Geral, assentou que o reconhecimento de falta grave por fato definido como crime doloso independe de condenação definitiva, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

6. A decisão agravada respeitou o devido processo legal, com realização de audiência de justificação, oportunidade de manifestação do apenado e atuação da defesa técnica e do Ministério Público.

7. A regressão de regime é efeito direto e legal da falta grave reconhecida, e não se confunde com antecipação da pena pelo novo crime, não havendo ofensa à presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de falta grave na execução penal por prática de fato definido como crime doloso independe de trânsito em julgado da correspondente ação penal, conforme previsão da LEP e entendimento consolidado na Súmula 526 do STJ e no Tema 758 do STF. 2. A audiência de justificação, com observância do contraditório e da ampla defesa, supre a exigência de processo administrativo disciplinar, conforme decidido no Tema 941 do STF. 3. A regressão de regime decorrente da prática de falta grave possui natureza administrativa e não representa antecipação de pena, sendo legítima à luz do devido processo legal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, arts. 52, 118, I, e 117, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 972.598, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 941, j. 06.02.2020; STF, RE n. 841.682, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, Tema 758, j. 17.12.2020; STJ, Súmula 526; STJ, AgRg no HC n. 960.944/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1014240-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por GENEILDO DE JESUS SANTOS contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0007171-89.2014.8.22.0014 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que determinou a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, em razão da prática de fato definido como crime (Id. 299456874 – Pág. 49/53).

Em síntese, o agravante alega que a decisão deve ser reformada por não haver julgamento definitivo da suposta nova infração penal, tampouco decisão condenatória transitada em julgado. Sustenta que a homologação da falta disciplinar sem sentença penal condenatória transitada em julgado configura violação ao princípio da presunção de inocência. Argumenta ainda que a Súmula 526 do STJ foi superada pela nova jurisprudência vinculante firmada pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, que reafirmaram a presunção de inocência e a impossibilidade de execução penal antecipada. Subsidiariamente, requer que eventual homologação da falta grave seja feita de maneira expressamente provisória, condicionada à existência de futura condenação criminal com trânsito em julgado, e sem regressão de regime, limitando-se à interrupção do prazo para progressão (Id. 299456874 – Pág. 67/70).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 299456874 – Pág. 80/84).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida (Id. 299456874 – Pág. 90/91).

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer de lavra do douto Procurador
Amarildo Cesar Fachone
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a seguinte síntese:

Síntese Ministerial: Recurso de Agravo em Execução Penal – Executivo de pena – Insurgência defensiva
– Pretendida a reforma da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime definitiva
– IMPOSSIBILIDADE
– A ausência de condenação transitada em julgado do novo crime perpetrado pelo agravado não obsta o reconhecimento de falta grave pelo juízo da Execução Penal – Súmula nº 526 do STJ – Jurisprudência TJMT.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do Agravo em Execução Penal.
(Id. 302276853).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do agravo.

Consta dos autos que o agravante cumpria pena em regime fechado e que, após a concessão de prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, III, da Lei de Execução Penal, em virtude de sua esposa necessitar de cuidados especiais por ter se tornado paraplégica em 2018 (Id. 299456872 – Pág. 45/47), sobreveio decisão, em 18.3.2024, concedendo-lhe a progressão ao regime semiaberto, condicionada ao cumprimento das obrigações fixadas, entre elas, expressamente, a de
“j) Não cometer novo crime ou contravenção penal”
(Id. 299456873 – Pág. 49).

Todavia, conforme anunciado pelo
Parquet
, em 14.4.2025, o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, 147, 147-B e 140, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Diante desses fatos, o Juízo da Execução determinou, de forma cautelar, a regressão do regime prisional e, após a realização de audiência de justificação em 10.6.2025,
reconheceu a falta grave, mantendo a transferência definitiva para o regime fechado
, nos seguintes termos:

Ouvido o apenado em audiência de justificação, o Ministério Público pugnou pela regressão definitiva do reeducando para o regime fechado,
em razão da prática de fato definido como crime
. De acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. O art. 52 do mesmo diploma legal aduz que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, podendo, inclusive, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitar o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Ouvido em audiência de justificação, o reeducando asseverou que: “sua esposa é acamada, que estava trabalhando e cuidando dela, que teve um dinheiro de uma chácara, estavam pressionando ele, que devido ele tomar remédio controlado e ser dependente químico e já estava há uns dias sem usar drogas, começaram a discutir verbalmente em casa, que sua filha ficou gravando, que falaram em separação, que chegou lá ela falou que estava sendo maltratada, não pegaram depoimento dele, que em momento algum relou a mão nela, que ameaçou sim, que tem uma lembrança que ele disse que era mais fácil mata-la pois estava em cima de uma cama (...)”. Todavia, as justificativas apresentadas pelo reeducando não elidem o cometimento de fato definido como crime doloso, demonstrado nos autos pela cópia da Ação penal nº 1000568-25.2025.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos/MT. Compulsando os autos verifico que o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do reeducando, com incurso nas sanções do artigo 21, § 2°, do Decreto Lei nº 3.688/41 (fato 01), artigos 147, § 1º (fato 02), 129, § 13º (fato 03), e 147-B (fato 04), todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006 (Violência Doméstica), em concurso material de crimes, cujos fatos foram cometidos em 14/04/2025, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos/MT. Ademais, na prisão APF n° 1000548-34.2025.8.11.0039, em flagrante de GENEILDO, foi convertida em prisão preventiva. Ademais, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato", consoante Súmula 526 do STJ. De igual forma, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (STF RE 972.598 – Tema 941). Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada e, em razão do cometimento de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, DECLARO a ocorrência de falta grave (art. 52 da LEP) e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.
(Id. 299456874 – Pág. 50/51)

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de regressão definitiva de regime prisional em razão da prática de fato definido como crime durante o cumprimento da pena, independentemente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Alega a defesa a nulidade da decisão por violação ao
contraditório e à ampla defesa
, e que o reconhecimento da falta grave exige a comprovação de conduta típica, antijurídica e culpável.

Destaca-se que a Lei de Execução Penal é clara ao estabelecer, em seu artigo 52, que "
a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave"
, e no artigo 118, inciso I, que
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave"
.

Note-se que o legislador utilizou a expressão
fato
definido como crime doloso e não crime doloso com condenação transitada em julgado, o que evidencia a desnecessidade de decisão definitiva no âmbito criminal para o reconhecimento da falta grave na esfera administrativa da execução penal.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que editou a
Súmula 526
, segundo a qual:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.

Embora a defesa, em suas razões recursais, sustente que a Súmula 526 do STJ foi superada pela nova jurisprudência vinculante firmada pelo STF nas ADCs 43, 44 e 54, estas versaram exclusivamente sobre a vedação da execução provisória da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da condenação, com base no princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal). Não trataram, portanto, de reconhecimento de falta grave ou de sua repercussão no âmbito da execução penal. Logo, não se aplica à hipótese o entendimento firmado nas referidas ADCs.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 758
da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

“O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal
dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal
no juízo do conhecimento,
desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.”

Quanto à alegação de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972.598 (
Tema 941
), firmou a tese de que
"a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena".

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, o agravante foi ouvido em audiência de justificação em 10.6.2025 (Id. 299456874 – Pág. 49/53
), na qual teve a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e exercer plenamente seu direito de defesa.

Assim, a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução configura infração disciplinar grave, nos termos do art. 52 da LEP, constituindo causa suficiente para a regressão de regime. Trata-se de providência de índole administrativa e disciplinar, voltada a preservar a finalidade da execução, e não de antecipação da pena pelo novo delito.

A propósito, colhe-se a jurisprudência no mesmo sentido:

[...] A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar,
independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal
, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato [...].
(AgRg no HC n. 960.944/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEI N. 7.210/1984 – TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – APLICAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . “
A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime
(Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa” (STF, RHC 222315). “Ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria” (STJ, AgRg no HC n . 869.141/MG). “A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico”. (TJ/MT, N .U 1031076-42.2023.8.11 .0000).
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1014240-57.2024.8 .11.0000, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024).

Acerca da tese de violação ao
princípio da presunção de inocência
, cumpre esclarecer que também não merece acolhida o pleito subsidiário de que eventual homologação da falta grave seja feita de maneira expressamente provisória,
condicionada à existência de futura condenação criminal com trânsito em julgado, e sem regressão de regime
.

Importante ressaltar que, embora a homologação da falta grave e a consequente regressão de regime não dependam do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, eventual sentença absolutória no processo criminal não impede a revisão da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime.

Isso porque, caso sobrevenha absolvição definitiva do apenado quanto aos fatos que ensejaram o reconhecimento da falta grave, poderá ele requerer a revisão da decisão que homologou a falta disciplinar, com base no princípio da verdade real que norteia o processo de execução penal,
o que não se confunde com o objeto deste agravo
.

Contudo, tal possibilidade futura não justifica o condicionamento prévio dos efeitos da falta grave ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, como pretende a defesa, pois isso contrariaria a sistemática legal da execução penal e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Portanto, não há como acolher o pedido subsidiário da defesa para que a homologação da falta grave seja feita de maneira provisória e sem regressão de regime, limitando-se à interrupção do prazo para progressão.

Da mesma sorte, quanto ao
pleito subsidiário de homologação provisória da falta grave sem regressão de regime
, entendo que não merece acolhimento, pois a regressão de regime é consequência legal da prática de falta grave, conforme expressamente previsto no art. 118, I, da LEP, não cabendo ao Poder Judiciário afastar a aplicação da lei em vigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025